Tribunal: STF
Processo: ARE 1348910
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO INDEVIDO DE CRÉDITO. NECESSIDADE. FATO GERADOR NÃO REALIZADO OU VALOR INFERIOR AO RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ATO INFRACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO NA ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESENÇA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. No regime de substituição tributária, o contribuinte terá direito à restituição do valor do tributo recolhido antecipadamente caso o fato gerador presumido não se realize, conforme previsão inscrita no parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição da República.



    2. Em que pese os estados membros da federação tenham assinado o Convênio 13/97 por meio do qual consignaram que, na substituição tributária para a frente, acaso a operação subsequente se realizasse com valor inferior ao presumido, não seria cabível a restituição do montante superior já recolhido a título de ICMS, esse entendimento foi alterado para permitir ao contribuinte a restituição do excesso recolhido antecipadamente, conforme consignado pelo STF ao julgar a ADI 2.777.



    3. Não há que se falar em restituição do valor do tributo recolhido antecipadamente, quando não se trata de hipótese de fato gerador presumido não realizado, tampouco de fato gerador em valor inferior ao presumido, porquanto foram registrados lançamentos de crédito de imposto sem que ocorresse o evento que garantisse o crédito (não realização do fato gerador ou este com valor inferior ao recolhido antecipadamente), o qual ainda é futuro e incerto. 



    4. Resta indevida a compensação que advém de lançamento de aquisição e/ou entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, de modo que, consoante os artigos 58 e 328 do Decreto 18.955/1997, não dão direito a crédito as entradas de bens ou mercadorias, não devendo o substituído registrar como crédito o valor da operação de aquisição de mercadoria.



    5. Não se vislumbra eventual cerceamento de defesa na fase administrativa, quando o contribuinte teve livre acesso ao processo administrativo, com oportunidade de defesa, como no caso vertente.



    6. Negou-se provimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV; e 155, II, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não obstante, no caso em comento, não há que se falar em restituição do valor do tributo recolhido antecipadamente, porque não se trata de hipótese de fato gerador presumido não realizado, tampouco de fato gerador em valor inferior ao presumido, porquanto a parte autora registrou lançamentos de crédito de imposto sem que ocorresse o evento que garantisse o crédito (não realização do fato gerador ou este com valor inferior ao recolhido antecipadamente), o qual ainda é futuro e incerto, como bem pontuado pela sentença. Portanto, restou indevida a compensação, já que adveio de lançamento de aquisição e/ou entrada de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, de modo que, consoante os artigos 58 e 328 do Decreto 18.955/1997 não dão direito a crédito as entradas de bens ou mercadorias, não devendo, portanto, o substituído registrar como crédito o valor da operação de aquisição de mercadoria. O lançamento indevido do crédito culminou no ato infracional sub examine, sendo registrado como descumprimento de obrigação acessória, porquanto houve erro na escrituração dos livros contábeis, ao serem registrados de forma irregular os créditos do imposto. Narra a autora que, embora após a correção dos valores e o estorno dos créditos lançados indevidamente, ainda haveria créditos lançados devidamente, os quais poderiam ser compensados com os débitos, não havendo que se falar em omissão no recolhimento do ICMS. Não obstante, após realização de perícia técnica para a apuração dos créditos alegados, a fim de compensação, o d. Perito indicou tabela contendo valores de débito superiores aos de crédito, o que torna inviável a possibilidade de compensação (tabela apresentada no ID 5939261, pág. 5). Em que pese a alegação da autora de que, com base nos livros originais, permaneceria com crédito, vale ressaltar que o lançamento original de créditos foi irregular, sendo admitido pela própria autora a necessidade de retificação, de modo que os livros retificados são os que devem servir de base para o cálculo de existência ou não de créditos a fim de compensação. E, no entanto, não se verificou a existência de créditos, devendo ocorrer o pagamento do imposto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/9/11)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente